Tribunal: TJDFT
Processo: 0701119-46.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701119-46.2023.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMERCIAL DE ALIMENTOS MAZUR LTDA EMBARGADO: MHI AUTOMACAO LTDA - ME DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo recorrente alegando omissão na decisão, tendo em vista que o juízo estava devidamente garantido. Oficiado ao Juízo de Origem quanto à alegada segurança do Juízo, a informação, prestada no ofício id 4481980, é de que: “nos autos da presente execução de título extrajudicial no 0735600-55.2022.8.07.0016 e nos autos de Embargos à Execução no 0746950-40.2022.8.07.0016 a parte executada não comprovou o recolhimento de valores para garantia do Juízo.” Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021). Os presentes embargos apontam vício de omissão quanto ao pressuposto para análise dos embargos. Razão não lhe assiste. Isso porque o §1o do art. 53 da Lei 9.099/95 estabelece que, depois de efetivada a penhora, o devedor será intimado a comparecer à audiência de conciliação, quando poderá oferecer embargos por escrito ou verbalmente. Desse modo, a penhora constitui pressuposto para oferecimento dos embargos à execução, o que afasta a aplicação do CPC ante a existência de norma específica. Nesse aspecto, também dispõe o Enunciado 117 do FONAJE, segundo o qual é obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial. Portanto, não estando seguro o juízo, não há omissão a ser sanada. Nesse prisma, conheço dos embargos e rejeito-os. Brasília/DF, 30 de junho de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora